Tribunal: TJDFT
Processo: 0717279-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0717279-20.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRE GUSTAVO PINHEIRO DA COSTA AGRAVADO: PAULO ANTONIO DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ANDRÉ GUSTAVO PINHEIRO DA COSTA em face de decisão proferida pelo Juízo da Décima Sexta Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0051191-42.2005.8.07.0001, indeferiu o pedido de adjudicação dos bens constritos formulado pela parte ora agravante. Em suas razões recursais, a parte agravante argumenta que estão presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela provisória de urgência, motivo pelo qual a determinação constante na decisão recorrida deve ser reformada. Sustenta, em breve resumo, que a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça equipara o prazo para o exercício da adjudicação ao prazo para remição dívida, nos termos artigo 902, do Código de Processo Civil. Acrescenta que, não estando a fase de arrematação perfeita e acabada, não encontra-se ultrapassado o momento para que qualquer dos legitimados previstos nos artigos 876, caput e § 5o e art. 889, II a VIII possam adjudicar os bens objeto da constrição judicial. Tece demais considerações, assim como colaciona julgados em abono à sua tese recursal. Por fim, requer o conhecimento do recurso e a concessão da antecipação da tutela recursal para suspender a decisão recorrida até o julgamento final do presente recurso. No mérito, pugna pela reforma da decisão objurgada. Preparo recolhido no ID 35733356 e no ID 35731100. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade recursal. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, I, c/c art. 300 do Código de Processo Civil. A decisão recorrida tem o seguinte teor (ID 124045640 – autos de origem): Trata-se Cumprimento de Sentença proposto por PAULO ANTONIO DA SILVA em desfavor de WALTER MACHADO DA COSTA FILHO e WM CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA. Os apartamentos 202, 204, 207, 208, 301, 302, 309, 311, 313, 314, 315, 108, 109, 115 e vagas de garagem n° 03, 07, 08, 15, 16 e 17 da matrícula 105.525 foram arrematados por MF2 CAPITAL INTERMEDIAÇÕES EM INVESTIMENTOS ALTERNATIVOS LTDA., em 2o leilão eletrônico realizado no processo, pelo valor total de R$ 792.253,88, consoante documento de Id. n. 122175211. Antes da assinatura do Auto de Arrematação por este magistrado, ANDRÉ GUSTAVO PINHEIRO DA COSTA, filho do Executado WALTER MACHADO DA COSTA FILHO, peticionou nos autos requerendo: a) adjudicação de todos os bens arrematados; e b) anulação da arrematação. Efetuou o depósito do montante de R$ 792.253,88 e comissão do leiloeiro. (Id. n. 122490870) O Arrematante MF2 CAPITAL INTERMEDIAÇÕES EM INVESTIMENTOS ALTERNATIVOS LTDA. peticionou pleiteando: a) indeferimento do pedido deduzido por ANDRÉ GUSTAVO PINHEIRO DA COSTA; b) lavratura do auto de arrematação; e c) determinação de que todos os aluguéis posteriores a 07/04/2022 (data do leilão) sejam pagos ao Arrematante Intimado, o Executado não se opôs ao pedido de adjudicação formulado por ANDRÉ GUSTAVO PINHEIRO DA COSTA. É o relatório do necessário. Decido. A adjudicação (artigos 876 a 878 do CPC) é a forma pela qual o exequente, as pessoas indicadas no art. 889, incisos II a VIII do CPC, os credores concorrentes, bem como o cônjuge, o companheiro, os descendentes ou os ascendentes do executado podem adquirir a propriedade dos bens penhorados no processo judicial. O artigo 880 do CPC dispõe que, não efetivada a adjudicação, dar-se-á prosseguimento à alienação do bem penhorado por iniciativa do credor ou por intermédio de corretor ou leiloeiro público credenciado perante o órgão judiciário. Portanto, a adjudicação é ato anterior ao leilão público do bem do Devedor objeto de constrição. No caso, os imóveis leiloados foram penhorados em outubro e novembro do ano de 2017 (Id. n. 35581987 e 35582033) e os Executados foram regularmente intimados das penhoras. Assim, por mais de 4 anos, foi possível que ANDRÉ GUSTAVO PINHEIRO DA COSTA, filho do Devedor, pleiteasse a adjudicação dos bens, mas o fez somente depois de realizados 2 leilões eletrônicos, com arrematação dos bens no 2o leilão. Nesse contexto, impõe-se reconhecer que o pedido de adjudicação é intempestivo. Lado outro, o artigo 876 do CPC estabelece que a adjudicação não pode se dar por preço inferior à avaliação dos bens penhorados. O Laudo Pericial de Id. n. 65996936 avaliou cada um dos apartamentos penhorados em R$ 84.148,85 e cada uma das vagas de garagem penhoradas em R$ 17.670,00. Portanto, a valor de avaliação total dos bens leiloados corresponde a R$ 1.284.103,9 (14 x R$ 84.148,85 + 6 x R$ 17.670,00). Todavia, o Terceiro ANDRÉ GUSTAVO PINHEIRO DA COSTA procedeu ao depósito em conta judicial do montante de R$ 792.253,88, equivalente ao valor da arrematação dos imóveis no segundo leilão. Em que pese o valor de R$ 792.253,88, correspondente a aproximadamente 61% do valor da avaliação, ser admitido para arrematação em segundo leilão (artigo 891, parágrafo único do CPC), não pode ser aceito para adjudicação dos bens, em razão da vedação expressa do artigo 876 do CPC. Diante de todo o exposto, INDEFIRO o pedido de adjudicação dos bens penhorados e arrematados no processo em favor de ANDRÉ GUSTAVO PINHEIRO DA COSTA. Fica o Terceiro ANDRÉ GUSTAVO PINHEIRO DA COSTA intimado para indicar os dados de conta bancária de sua titularidade, de modo a possibilitar a expedição de alvará de transferência dos valores depositados em conta judicial. Passo à análise do pedido do Arrematante MF2 CAPITAL INTERMEDIAÇÕES EM INVESTIMENTOS ALTERNATIVOS LTDA. no sentido de que lhe sejam pagos todos os aluguéis posteriores a 07/04/2022, data do segundo leilão. A arrematação é considerada perfeita, acabada e irretratável a partir da assinatura do auto de arrematação pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro, consoante artigo 903 do CPC. Nesse sentido, eventuais aluguéis relativos aos imóveis arrematados passarão a ser devidos ao arrematante após a completa lavratura do auto de arrematação. Cito os seguintes julgados sobre o tema: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS. ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. ALUGUÉIS. DEVIDOS ATÉ A DATA DA EXPEDIÇÃO DO AUTO DE ARREMATAÇÃO. 1. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o arrematante de imóvel tem o direito de receber os valores relativos ao aluguel a partir da lavratura do auto de arrematação, não sendo preciso esperar o registro no cartório do registro de imóveis. 2. Não apresentação pela parte agravante de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada. 3. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. (AgInt nos EDcl no REsp 1724168 / DF, AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL 2018/0034469-7, RELATOR(A) Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO (1144), ÓRGÃO JULGADOR T3 - TERCEIRA TURMA, DATA DO JULGAMENTO: 24/08/2020, DATA DA PUBLICAÇÃO/FONTE: DJe 28/08/2020) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. AÇÃO DE DESPEJO E DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS. IMÓVEL ARREMATADO. EX-PROPRIETÁRIO. ILEGITIMIDADE ATIVA. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de ser possível ao relator dar ou negar provimento ao recurso especial, em decisão monocrática, nas hipóteses em que há jurisprudência dominante quanto ao tema (Súmula no 568/STJ). 3. O ex-proprietário de imóvel arrematado é parte ilegítima para cobrar aluguéis a partir da lavratura do auto de arrematação, ocasião em que deixou de ter a posse direta ou indireta ou qualquer outro direito incidente sobre o bem. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1169522 / DF, AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2017/0235888-4, RELATOR(A) Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA (1147), ÓRGÃO JULGADOR T3 - TERCEIRA TURMA, DATA DO JULGAMENTO: 08/10/2018, DATA DA PUBLICAÇÃO/FONTE: DJe 15/10/2018) No caso, o Auto de Arrematação ainda não foi assinado por este magistrado. Assim, eventuais aluguéis relativos aos imóveis arrematados passarão a ser devidos ao arrematante a partir da assinatura do Auto de Arrematação pelo juiz, uma vez que já foi assinado pelo Arrematante e leiloeiro. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido do Arrematante MF2 CAPITAL INTERMEDIAÇÕES EM INVESTIMENTOS ALTERNATIVOS LTDA. para que lhe sejam pagos todos os aluguéis posteriores a 07/04/2022 (data do leilão). Por fim, aguarde-se as providências necessárias à assinatura, por este magistrado, do auto de arrematação. Após, intimem-se as partes acerca da juntada ao processo do auto de arrematação assinado pelo juiz, de modo a dar início ao prazo de dez dias previsto no art. 903, § 2o, do CPC. Tudo feito, retorne o processo concluso, ocasião em que será apreciado o pedido de expedição de alvará em favor do leiloeiro e demais questões pertinentes. Ficam as partes intimadas. (destaquei) Cinge-se a controvérsia recursal em decidir se está correta ou não a decisão agravada que indeferiu o pedido de adjudicação dos bens formulado pela parte ora agravante. O parágrafo 5o do artigo 876 do Código de Processo Civil assim dispõe: Art. 876. É lícito ao exequente, oferecendo preço não inferior ao da avaliação, requerer que lhe sejam adjudicados os bens penhorados. (...) § 5o Idêntico direito pode ser exercido por aqueles indicados no art. 889, incisos II a VIII, pelos credores concorrentes que hajam penhorado o mesmo bem, pelo cônjuge, pelo companheiro, pelos descendentes ou pelos ascendentes do executado. (destaquei) Como se vê, a lei possibilita aos descendentes do executado adjudicar os bens constritos, contudo desde que pelo valor da avaliação. Por sua vez, o art. 880 do CPC assim preceitua: Art. 880. Não efetivada a adjudicação, o exequente poderá requerer a alienação por sua própria iniciativa ou por intermédio de corretor ou leiloeiro público credenciado perante o órgão judiciário. § 1o O juiz fixará o prazo em que a alienação deve ser efetivada, a forma de publicidade, o preço mínimo, as condições de pagamento, as garantias e, se for o caso, a comissão de corretagem. § 2o A alienação será formalizada por termo nos autos, com a assinatura do juiz, do exequente, do adquirente e, se estiver presente, do executado, expedindo-se: I - a carta de alienação e o mandado de imissão na posse, quando se tratar de bem imóvel; II - a ordem de entrega ao adquirente, quando se tratar de bem móvel. § 3o Os tribunais poderão editar disposições complementares sobre o procedimento da alienação prevista neste artigo, admitindo, quando for o caso, o concurso de meios eletrônicos, e dispor sobre o credenciamento dos corretores e leiloeiros públicos, os quais deverão estar em exercício profissional por não menos que 3 (três) anos. § 4o Nas localidades em que não houver corretor ou leiloeiro público credenciado nos termos do § 3o, a indicação será de livre escolha do exequente. No caso dos autos, o ora agravante, que é filho do senhor Walter Machado da Costa Filho (executado) pleiteia a adjudicação dos bens penhorados e arrematados em hasta pública. Para tanto, realizou depósito judicial no mesmo valor apurado por ocasião do leilão eletrônico, qual seja: R$ 792.253,88 (setecentos e noventa e dois mil, duzentos e cinquenta e três reais e oitenta e oito centavos). In casu, conforme bem salientado pelo magistrado de primeiro grau, a adjudicação deve ocorrer em momento anterior à realização do leilão dos bens objeto da execução forçada. Diante disso, cabia à parte agravante se insurgir, a tempo e modo oportunos, quanto a eventual vício/nulidade da arrematação pelo meio processual adequado, especialmente levando-se em consideração que os bens objeto da hasta pública foram penhorados há mais de quatro anos (ID 35581987 e ID 35582033 – autos de origem). Assim, inexistindo motivo plausível para a invalidação da arrematação, não merece amparo a tese suscitada pelo agravante a esse respeito. Além disso, o indeferimento do pedido de adjudicação posterior ao leilão exitoso é medida impositiva, visto que o valor arrematado corresponde ao valor mínimo fixado pelo Juízo a quo de 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação, não podendo, portanto, ser considerado preço vil. Nesse mesmo sentido, estabelece o Código de Processo Civil. Confira-se: Art. 891. Não será aceito lance que ofereça preço vil. Parágrafo único. Considera-se vil o preço inferior ao mínimo estipulado pelo juiz e constante do edital, e, não tendo sido fixado preço mínimo, considera-se vil o preço inferior a cinquenta por cento do valor da avaliação. Corroborando tal entendimento: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À ARREMATAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE ATOS CONSTRITIVOS. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS AUSENTES. ART. 903 DO CPC. IRRETRATABILIDADE DO ATO. PREFERÊNCIAS E PENHORAS ANTERIORES. MATÉRIA A SER DISCUTIDA NO PROCESSO DE ORIGEM. SOLUÇÃO SOBRE O PRODUTO DA ALIENAÇÃO. DIREITO ALHEIO. CPC, ART. 18. PREÇO VIL. CPC, ART. 891. NÃO CONFIGURAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Para fins de ser deferida a tutela de urgência, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes do artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. O deferimento de tutela antecipatória, visando à suspensão de atos constritivos em relação à imóvel cujos direitos aquisitivos foram arrematados, reclama a existência de prova inequívoca da probabilidade do direito, do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo. 3. Ausentes os requisitos autorizadores, impõe-se a sujeição da matéria ao contraditório e à dilação probatória, com o indeferimento do pleito. 4. As questões acerca da preferência sobre os créditos trabalhistas e penhoras anteriores devem ser solucionadas nos autos da execução e se dará sobre o produto da alienação, não se mostrando possível a defesa de interesse alheio em nome próprio, por expressa vedação legal (CPC, art. 18). 5. Nos termos do art. 891, parágrafo único, do Código de Processo Civil, "considera-se vil o preço inferior ao mínimo estipulado pelo juiz e constante do edital, e, não tendo sido fixado preço mínimo, considera-se vil o preço inferior a cinquenta por cento do valor da avaliação", de modo que, observada a referida regra, não há que se falar em preço vil. 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1393774, 07319914920218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/1/2022, publicado no DJE: 1/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. ARREMATAÇÃO. SUSPENSÃO DOS EFEITOS. NÃO COMPROVAÇÃO. AVALIAÇÃO DO IMÓVEL E PREÇO VIL. NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. 1 - Os fatos e fundamentos apontados não apresentam elementos que reforcem a tese recursal do agravante quanto às nulidades na avaliação do imóvel e sua arrematação por preço vil. 2 - As alegações do agravante não demonstram, precisamente, que a avaliação produzida no documento oficial foi elaborada em desacordo com os preços praticados pelo mercado. 3 - Do mesmo modo, não há fundamento na alegação de que não foi observado o prazo mínimo para a realização do segundo leilão, conforme estipulado na Resolução 16/2012/TJDFT, haja vista que referida Resolução, ao tempo em que realizado o leilão eletrônico sobre o referido imóvel, já havia sido revogada pela Resolução 01/2017. 4 - Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1379026, 07008550520198070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2021, publicado no DJE: 26/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Por conseguinte, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como descabida a concessão da antecipação da tutela, com fundamento no artigo 1.019, inciso I, e art. 300, ambos do Código de Processo Civil. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, mostrando-se, todavia, desnecessária a solicitação das respectivas informações. Intime-se o agravado para manifestar-se no prazo legal. Brasília-DF, 31 de maio de 2022 16:47:43. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador